Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese em que o valor total da execução (parcela controversa e incontroversa) supera o teto para pagamento por RPV, revela-se inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa da dívida, se o respectivo valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório. À luz do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, não é possível o fracionamento do valor da execução para enquadramento em uma ou outra forma de pagamento, sob pena de prejudicar a ordem pagamento.